Tribunal: TJDFT
Processo: 0725397-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE DO ACORDO HOMOLOGADO. PRECLUSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. As alegações acobertadas pela preclusão e que não foram objeto de análise na decisão recorrida, não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal.
2. O cumprimento de sentença é a via adequada para a cobrança da dívida que foi reconhecida por sentença transitada em julgado e, já em sede de cumprimento, objeto de acordo homologado pelo d. Juízo de origem.
3. A alegação de excesso de execução não procede, pois, além de os argumentos serem genéricos, é possível constatar que os termos impugnados foram expressamente previstos no acordo homologado pelo d. Juízo a quo.
4. Por se tratar do inadimplemento de obrigação líquida instituída pelas partes mediante acordo homologado judicialmente, a correção monetária e os encargos moratórios devem incidir a partir do termo nele fixado, qual seja, a data de vencimento da primeira parcela, em razão da previsão de vencimento antecipado da dívida, consoante o art. 397 do CC.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.